Tribunal: TJSP
Processo: 2030418-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIANÇA LOCATÍCIA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 6o DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial onde mora a parte executada e sua família, porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIANÇA LOCATÍCIA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 6o DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial onde mora a parte executada e sua família, porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do imóvel de família por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6o da CF se constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas. Ademais, além de carecer tal norma constitucional de regulamentação, verifica-se a ausência de efeito vinculativo na decisão recente proferida pelo E. STF no RE no 605.709, razão pela qual permanece hígida a norma do art. 82 da Lei no 8.245/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030418-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVI TUFFI,
é agravado PABREU ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030418-86.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.441
2
Agravo de Instrumento no 2030418-86.2020.8.26.0000
Agravante : DAVI TUFFI
Agravada : PABREU ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Interessada : Campinas Comércio de Livros e Informática Ltda.
Comarca
: Campinas 9a Vara Cível
Juiz(a)
: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
V O T O No 42.441
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FIANÇA LOCATÍCIA ALEGAÇÃO DE
BEM
DE
FAMÍLIA

NÃO
RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ART. 6o DA
CF
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel
residencial onde mora a parte executada e sua família,
porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do imóvel
de família por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6o da CF se
constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora
da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de
propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações
privadas. Ademais, além de carecer tal norma constitucional de
regulamentação, verifica-se a ausência de efeito vinculativo na
decisão recente proferida pelo E. STF no RE no 605.709, razão
pela qual permanece hígida a norma do art. 82 da Lei no
8.245/91.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DAVI
TUFFI contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial
proposta por PABREU ADMINSTRAÇÃO DE BENS LTDA., rejeitou a
tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos (fl.175, dos autos
principais).
Inconformado, recorre o executado invocando a tese de
impenhorabilidade do bem de família penhorado, pertencente ao
fiador/executado, uma vez que dele se utiliza para residência e, portanto, nos
termos do artigo 6o, da Constituição Federal, tem sua função social de
moradia, o que o torna impenhorável. Menciona precedente jurisprudencial
(RE no 605.709). Requer efeito suspensivo e o provimento do recurso para
que seja determinada a imediata desconstituição da penhora lavrada sobre o
imóvel residencial acima referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030418-86.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.441
3
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe nego provimento.
Com efeito, tem-se que o bem penhorado recaiu sobre o imóvel de
copropriedade do fiador, ora agravante (Rua Doutor Emílio Ribas, 511, apto.
9, Campinas/SP), o qual se comprometeu com seu patrimônio a responder por
eventual dívida da parte locatária (cláusula nona do contrato fls.33/44, dos
autos principais).
Ora, como sabido, nada obsta que a constrição judicial recaia sobre
imóvel residencial em que mora a parte executada/agravante e sua família
porquanto em fiança locatícia é admissível a penhora do imóvel de família
por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo certo
que a regra constante do art. 6o da CF se constitui em norma programática e
de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no
sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações
privadas.
Há de se salientar, inclusive, o contido na Súmula no 549 do C. STJ
sobre o tema, dispondo que “É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação”.
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Plenário, em sede
de repercussão geral (RE 612.360 RG-SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen
Gracie, j. 13.08.2010), ratificou o entendimento proferido no Recurso
Extraordinário 407.688 deixando consignado que o bem de família do fiador,
em decorrência de obrigação decorrente de fiança prestada ao contrato de
locação de imóvel, é penhorável e não há ofensa ao artigo 6o da Constituição
Federal.
Nesse aspecto, inclusive, consigna-se que a recente decisão
prolatada pelo STF acerca da matéria, nos autos do RE no 605.709, da lavra
da Ministra Rosa Weber, não foi objeto de deliberação em sede de
repercussão geral, não tendo, pois, efeito vinculativo, apenas sendo apreciado
considerando as circunstâncias do caso isoladamente examinado, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030418-86.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.441
4
portanto, inaplicável à hipótese vertente.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta E. Corte sobre o tema:
“Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do
bem de família. Não reconhecimento. Exclusão prevista no artigo 3o, inciso
VII, da Lei 8.009/90. Reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da
penhora do bem de família do fiador no contrato de locação. Não aplicação da
decisão proferida no RE 605.709 do STF ao caso concreto. Falta de efeito
vinculativo. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno. A exceção da
impenhorabilidade do bem de família não alcança fiança dada em contrato de
locação de imóvel (artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90), reconhecendo o Supremo
Tribunal Federal, pelo Pleno, a constitucionalidade da norma federal. Não
modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709,
por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades
do caso concreto, e inaplicável à hipótese vertente” (Agravo de Instrumento no
2216093- 93.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 14.11.2018).
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de execução.
Constrição de imóvel pertencente aos fiadores. Impugnação à penhora
rejeitada. Bem de família. Inoponibilidade. A impenhorabilidade do bem de
família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE
605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta C. Corte. Recurso
não provido.” (Agravo de instrumento no 2184767-18.2018.8.26.0000, 28a
Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 21/09/2018).
“ADJUDICAÇÃO Bem imóvel do fiador de contrato de locação em
execução em face dele aparelhada Alegada impenhorabilidade do imóvel
residencial, com realce à condição de idoso do devedor Questão já decidida
em outros incidentes processuais, restando mantida a penhora em todas as
ocasiões Adoção de solução paliativa da concessão de usufruto vitalício ao
devedor, com manutenção da adjudicação, não discutida no momento
oportuno, inadmissível o seu deferimento nesta oportunidade Notícia de
julgamento recente pelo STF, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel
residencial do fiador de locação comercial, que não modifica o panorama
processual sob exame Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2115831-38.2018.8.26.0000, 33a Câm. de Direito Privado, Rel.
Des. Sá Duarte, j. 22.06.2018).
Logo, de rigor o reconhecimento de que permanece hígida a norma
do art. 82 da Lei no 8.245/91, restando afastada a alegação de
impenhorabilidade do bem constrito, também nos termos do art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/90, o que enseja a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030418-86.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.441
5
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator